Tribunal: TJSP
Processo: 0015697-25.2010.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de Serviços Gerais – Doença ocupacional – Membros superiores – Pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário no correspondente homônimo acidentário e de concessão de benefício acidentário – Prova pericial renovada em segundo grau – Laudo pericial conclusivo atestando pela incapacidade parcial e permanente, relativamente aos males descritos na

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de Serviços Gerais – Doença ocupacional – Membros superiores – Pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário no correspondente homônimo acidentário e de concessão de benefício acidentário – Prova pericial renovada em segundo grau – Laudo pericial conclusivo atestando pela incapacidade parcial e permanente, relativamente aos males descritos na inicial – Nexo causal estabelecido – Conversão do auxílio-doença previdenciário no correspondente homônimo acidentário, porém, sem repercussão econômica - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio devido, a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença a quo que merece reforma - Recurso da obreira provido.